Tribunal: TJDFT
Processo: 0750270-20.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0750270-20.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: SAULO MARTINS PUGAS AGRAVADO: CONDOMINIO RESIDENCIAL ASA BRANCA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por SAULO MARTINS PUGAS contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Samambaia, que indeferiu a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução opostos em desfavor do CONDOMÍNIO RESIDENCIAL ASA BRANCA, diante da ausência da garantia do juízo. Em suas razões, o agravante esclarece que opôs embargos à execução porque, além de o valor representado no título executivo ser controverso, o próprio título é nulo, por não representar valor certo, líquido e exigível, tendo em vista a ausência do mencionado “Relatório de Inadimplência” que está vinculado à quantia cobrada, e cuja ausência dificulta, sobremaneira, a defesa do devedor. Sustenta que cabe efeito suspensivo ao caso, porque o título extrajudicial está incompleto, e que a garantia do juízo pode ser dispensada, na medida em que o devedor, que é marceneiro, enfrenta grave crise financeira, provocada pela pandemia de Covid-19, tanto que atualmente sua única renda é o auxílio do Governo Federal. Requer a concessão do efeito suspensivo ao recurso, por entender que ficou demonstrada a probabilidade de provimento do agravo, pois o título executivo é nulo, bem como o perigo da demora, diante da possibilidade de constrição de sua renda. No mérito, requer o provimento do agravo, para que a decisão que negou efeito suspensivo aos embargos à execução seja reformada. É o relatório. Decido. Nesse juízo de cognição sumária, não vejo comprovados, ao menos por ora, os requisitos ensejadores do pretendido efeito suspensivo. Apesar da alegação de nulidade do título executivo, nesse primeiro exame, não se vislumbra, de pronto, como se exige na apreciação da tutela provisória, alguma mácula no “Termo de Confissão de Dívida e Compromisso de Pagamento de Taxas Condominiais” reproduzido em id 75472445 dos autos n. 0712354-22.2020.8.07.0009, o qual está devidamente assinado pelo devedor, pelo credor e por mais duas testemunhas, e indica o valor da dívida, que se refere a parcelas em atraso de taxas condominiais. Além disso, neste exame preliminar, não se pode conceber a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, diante da ausência da garantia do juízo exigida no §1o do art. 919 do Código de Processo Civil. Também não se verifica o alegado perigo da demora, tendo em vista que o auxílio emergencial recebido pelo agravante tem natureza de verba alimentar e, nessa condição, em regra, não pode ser penhorado. Com esses fundamentos, INDEFIRO o efeito suspensivo. A matéria será resolvida, portanto, no julgamento do mérito do recurso, após regular tramitação. Publique-se. Requisitem-se informações ao Juízo. Intimem-se o agravado para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Após, retornem os autos conclusos a esta Relatoria. Brasília, 25 de novembro de 2020. Desembargador CRUZ MACEDO Relator